Tribunal: TJES
Processo: 5031850-47.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031850-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: PW COMPANY SOLUCOES FINANCEIRAS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5031850-47.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: RITA DE CASSIA PAGOTTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM NOME DA AUTORA MEDIANTE MERO FORNECIMENTO DE "SELFIE" E DADOS PESSOAIS. GOLPE QUE INDUZ O CONSUMIDOR A TRANSFERIR PARA TERCEIRO O VALOR EMPRESTADO. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR RESIDUAL PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega ter sido vítima de fraude, na qual, sob o pretexto de receber uma restituição de juros, teve seus dados e imagem utilizados para a contratação de empréstimo não solicitado de R$ 18.472,91 e, posteriormente, foi induzida a transferir para terceiro a quantia emprestada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; e (iii) a possibilidade de abatimento de valor residual que permaneceu na conta da autora para evitar o enriquecimento ilícito.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento e na Súmula nº 479 do STJ. 2. No caso, restou demonstrado que a consumidora foi induzida a erro por estelionatários que detinham seus dados pessoais e contrataram empréstimo junto ao banco recorrente mediante o simples fornecimento de uma fotografia ("selfie"), método que se revela insuficiente para garantir a autenticidade da vontade do contratante idoso e vulnerável. 3. O banco recorrente contribuiu decisivamente para a consumação do ilícito ao manter sistema de verificação de identidade frágil, respondendo solidariamente pelos danos causados (Art. 7º, parágrafo único, CDC). 4. Contudo, evidenciado que a autora devolveu parte do montante via boleto (R$ 16.995,07), retendo a quantia de R$ 1.477,84, tal valor deve ser deduzido do montante a ser restituído pelo banco, sob pena de enriquecimento imotivado da requerente.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para autorizar o abatimento do valor residual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), Arts. 7º, 14 e 42; Código Civil, Art. 884.

RELATÓRIO

A parte autora, pessoa idosa e em tratamento de saúde, narra ter recebido contato telefônico informando sobre suposto direito à restituição de valores referentes a empréstimo anterior. Aduz que, após confirmar dados e enviar uma fotografia, foi surpreendida com o crédito de R$ 18.472,91 em sua conta, acompanhado de instruções para devolução do montante, o que foi realizado parcialmente (R$ 16.995,07) por meio de boleto enviado pelos supostos atendentes. Afirma que, mesmo após a devolução, passou a sofrer descontos de 84 parcelas de R$ 450,00 em seu benefício previdenciário. Requer a anulação do contrato, repetição do indébito e danos morais.

O banco requerido contestou sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de falha no serviço, atribuindo eventual responsabilidade a terceiros ou à própria consumidora.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato nº 010110418205, condenando o réu à repetição dobrada dos indébitos e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O banco requerido opôs embargos de declaração alegando contradição e omissão no julgado, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo juízo de origem, conforme decisão de id. 18258810.

Em sede recursal, o banco recorrente insurge-se contra a condenação, pugnando pela reforma total da sentença e reiterando a tese de validade do negócio e culpa exclusiva da vítima. A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a fundamentar o voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a tese defensiva de regularidade contratual não subsiste diante do conjunto probatório. Os fatos narrados pela autora denotam a ocorrência de golpe, em que terceiros, passando-se por prepostos do banco réu, obtêm dados básicos e uma simples fotografia da autora, mediante promessa de restituição de juros cobrados indevidamente em empréstimo pretérito. Em posse de tais dados, formalizam empréstimo consignado em nome do consumidor e, quando recebem a reclamação, induzem a vítima a transferir o valor emprestado para conta-corrente de terceiro, através de boleto bancário, alegando que trata-se de devolução do numerário para cancelar o empréstimo bancário.

Em que pese o recorrente sustentar a ausência de prática de ilícito, entendo que há evidente falha na prestação dos serviços bancários. Não se descarta a possibilidade de oferta de crédito com adesão facilitada através de meios digitais. Ocorre que o fornecedor deve se certificar da idoneidade da contratação, prevenindo fraudes e golpes.

A utilização da biometria facial ("
selfie
") como único meio para aferir a identidade e anuência do contratante quanto à adesão do negócio firmado, sem mecanismos adicionais de confirmação de vontade ou autenticação segura, revela-se falha e insegura, principalmente para o público idoso e hipervulnerável. Os dados básicos do consumidor e até mesmo a sua imagem podem ser obtidos de forma clandestina ou disponibilizadas pela própria vítima, para finalidades distintas, sendo comum o aproveitamento indevido desses dados por terceiros em fraudes bancárias.

É o que ocorre no presente caso, pois os próprios documentos apresentados pelo banco indicam que o empréstimo foi concluído a partir de telefone que não pertence à autora (+55 81 98734-2841 - id. 18258755).

A conduta da autora em tentar devolver o montante principal imediatamente após o crédito indevido corrobora sua boa-fé e a inexistência de intenção de contratar. A “devolução” do numerário para empresa diversa do banco não inviabiliza os pedidos autorais. A autora tinha fundadas razões para crer que seguia recomendações legítimas, de empresa parceira do banco recorrente, pois foi após o contato e fornecimento de dados para esta empresa que o empréstimo foi liberado. Assim, é razoável acreditar que a mesma empresa que viabilizou o empréstimo pudesse cancelá-lo.

A divergência entre o nome que consta no boleto bancário e a razão social do real beneficiário não muda tal cenário. Boletos bancários são facilmente adulterados, hipótese em que os dados do beneficiário real só se tornam conhecidos após seu pagamento, pois constam no comprovante (id. 18258808 - Pág. 7). As instituições financeiras, ao disponibilizarem mecanismos de crédito facilitado e remoto, assumem o risco de eventuais falhas e fraudes decorrentes da fragilidade de seus sistemas de segurança (Súmula 479 do STJ).

Portanto, diante da ausência de vontade da autora em aderir ao contrato de empréstimo, este deve ser declarado nulo, o que implica na restituição dos valores descontados da aposentadoria da autora. A restituição, aliás, deve ocorrer de forma dobrada, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

A autora não pode ser compelida a restituir integralmente o valor que lhe foi emprestado, pois há provas nos autos de que o numerário já não se encontra em seu poder. Todavia, assiste razão parcial ao recorrente quanto ao equilíbrio financeiro da decisão. Dos R$ 18.472,91 depositados na conta da autora, esta procedeu à devolução de R$ 16.995,07. O valor residual de R$ 1.477,84 permaneceu em seu patrimônio. Para evitar o enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil, tal quantia deve ser abatida do valor que o banco deverá restituir à requerente a título de danos materiais (parcelas descontadas).

No que tange aos danos morais, sua ocorrência é patente. A privação indevida de verba alimentar pertencente a pessoa idosa e enferma, somada à angústia decorrente de golpe perpetrado por falha na segurança do banco, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, observando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução.

A sentença não comporta reforma quanto aos índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora, pois ambos foram fixados “na forma da Lei nº 14.905/2024”, que evita a ocorrência de
bis in idem
ao deduzir a taxa do IPCA do valor da SELIC, para fins de cálculo de juros moratórios.

Por fim, não se verifica excesso ou erro do juízo de origem ao imputar obrigação de fazer ao réu, com previsão de multa por descumprimento. O valor da multa foi fixado de forma adequada a evitar o descumprimento da decisão judicial. Para não haver incidência de
astreintes
, basta que o recorrente cumpra as obrigações que lhe foram imputadas. A constatação eventual excesso de valor acumulado ou necessidade de fixar um “teto” é tarefa que incumbe ao juízo de origem, quando do início da fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para autorizar que o valor de R$ 1.477,84 (um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), que permaneceu na conta da autora, seja deduzido do montante final da condenação a título de repetição de indébito.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor dos danos morais e à repetição em dobro das parcelas efetivamente descontadas (observado o abatimento ora deferido).

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas processuais devidas pelo recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)